Tribunal: TCU
Processo: 044.609/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN) decorrente da aplicação de recursos aportados em projeto de Departamento Regional do Sesi. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados ao projeto "Na Ponta da Língua" por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/MG) no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Sesi/DN, ao Sesi/MG e aos responsáveis.